Tribunal: STF
Processo: ADI 6834
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA LEI 15.812/2015 DO ESTADO DO CEARÁ. ART. 155, §1º, III, CF. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Diferentemente dos demais recursos, os embargos de declaração não possuem a finalidade de alterar ou anular as decisões, e sim corrigi-las e/ou complementá-las.



    2. A adoção da mesma modulação dos efeitos para as ações diretas que tiverem como objeto leis estaduais regulamentando o ITCMD nas hipóteses do Art. 155, §1º, III, tem a finalidade de impedir que algumas leis estaduais tenham eficácia diversa de outras e não constitui tratamento desigual entre os entes da federação.



    3. É pacífico na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que apenas a contradição interna é apta a ensejar a oposição de embargos declaratórios, o que não ocorre na decisão embargada.



    4. Não há omissão quando a Corte decide declarar desde logo a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo impugnado em vez de utilizar a técnica do apelo ao legislador.



    5. Embargos de declaração rejeitados.